Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS E MULTA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Cabe à parte que alega abusividade dos juros contratuais trazer aos autos informações aptas a demonstrar a disparidade entre os juros praticados pelo mercado em outros contratos do mesmo tipo e o do contrato em discussão.
3. Não há ilegalidade na cumulação de juros moratórios e multa, em razão da inadimplência do contratante, se estes foram estipulados, previamente, de maneira expressa e clara, em percentuais adequados.
4. Apelo não provido.